Tribunal: TJSP
Processo: 2256018-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse. Contrato de locação de veículo automotor. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo bem evidenciados. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Tutela de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse. Contrato de locação de veículo automotor. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo bem evidenciados. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Tutela de urgência que comporta deferimento para determinar a reintegração da posse do veículo em causa. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*